Tribunal: STF
Processo: Rcl 61749
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. agravo Regimental na Reclamação. Restabelecimento de benefício previdenciário. Núcleo essencial do direito à previdência social indeferimento administrativo. Ajuizamento de demanda. Ausência de prescrição ou decadência. ADI nº 6.096/DF. Inobservância. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente a reclamação, uma vez que foi constatada a inobservância, pela autoridade reclamada, aos termos da ADI nº 6.096/DF.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável à demanda originária, na qual pleiteada pensão por morte, a tese resultante do julgamento da ADI nº 6.096/DF, no tocante ao instituto da prescrição. 



    III. Razões de decidir



    3. Quando do julgamento da ADI nº 6.096/DF, o Supremo Tribunal Federal teve oportunidade de se manifestar novamente sobre prescrição e decadência em relação a benefícios previdenciários. Na oportunidade, uma vez mais, reafirmou-se o entendimento segundo o qual, em regra geral, não opera prescrição no tocante ao pleito judicial de prestação previdenciária indeferida administrativamente, sob pena de se ter inviabilizado o próprio fundo do direito pretendido.



    4. A ratio decidendi do paradigma vinculante assenta-se na proteção do núcleo essencial do direito fundamental à previdência social (arts. 6º e 201 da CRFB), cuja natureza e eficácia irradiante transcendem a distinção meramente organizacional entre os regimes previdenciários. A autonomia legislativa concorrente dos entes federativos para dispor sobre seus regimes próprios (art. 24, inc. XII, da CRFB) não lhes confere a prerrogativa de esvaziar ou aniquilar um direito fundamental social por meio da instituição de prazos extintivos sobre o próprio fundo de direito.



    5. A situação fática e jurídica do caso concreto — aplicação de prescrição sobre o fundo de direito para obstar o restabelecimento de pensão por morte — guarda estrita aderência material com a questão constitucional decidida na ADI nº 6.096/DF. A autoridade da decisão desta Corte é desrespeitada quando um órgão do Poder Judiciário, a pretexto de aplicar legislação infraconstitucional diversa (Decreto nº 20.910, de 1932), alcança resultado prático diametralmente oposto àquele que a Constituição impõe, segundo a interpretação do STF.



    6. A análise empreendida na decisão monocrática agravada, e ora reiterada, não demanda reexame de fatos ou provas. Parte-se da moldura fática soberanamente delineada pelo Tribunal de origem – cancelamento do benefício, negativa administrativa em 2013 e ajuizamento da ação em 2021 – para realizar, exclusivamente, o controle de compatibilidade jurídica (quaestio iuris) entre a solução adotada na instância a quo e o paradigma vinculante desta Suprema Corte.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.